Tribunal: TJMT
Processo: 1014784-55.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFCADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO A NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. As Agravantes foram classificadas fora no número de vagas, ou seja, possuem mera expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação.
2. Concurso público, cujo prazo de validade não expirou.
3. Discricionariedade da Administração Pública em nomear candidatos.
4. Ausência de direito líquido e certo.
5. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.
5. Impossibilidade.
6. Recurso de Agravo Regimental Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014784-55.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), ANGELA MONICA VITTI - CPF: 708.825.689-49 (AGRAVANTE), FERNANDA DE MELLO CARDOSO - CPF: 407.965.338-73 (AGRAVANTE), FLAVIA APARECIDA ALVES LEMES - CPF: 003.984.711-00 (AGRAVANTE), SILVIA HELENA VIEIRA - CPF: 918.427.511-15 (AGRAVANTE), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFCADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO A NOMEAÇÃO -
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. As Agravantes foram classificadas fora no número de vagas, ou seja, possuem mera expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação.

2. Concurso público, cujo prazo de validade não expirou.

3. Discricionariedade da Administração Pública em nomear candidatos.

4. Ausência de direito líquido e certo.

5. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

5. Impossibilidade.

6. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por
ANGELA MONICA VITTI
e OUTROS em face da decisão monocrática que acolheu a preliminar de ilegitimidade do Sindicato e denegou a ordem em relação às Agravantes, cujo objeto era nomeação em concurso público para o cargo de professor
.

Em suas razões, sustentam as Agravantes a existência de direito subjetivo de nomeação ante ao surgimento de novas vagas em virtude de desistência de candidatos melhores classificados e que o concurso encontra-se dentro do prazo de validade.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 53273455.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

Considerando que a preliminar de ilegitimidade do sindicato foi acolhida e não houve interposição de recurso contra esta parte da decisão, determino a retificação dos autos para fazer constar como Agravante apenas e tão somente as pessoas físicas das Impetrantes.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O argumento apresentado pelas Agravantes não encontra respaldo, pois não houve criação ou surgimento de novas vagas para o cargo para o qual concorreram no certame.

O suposto surgimento de novas vagas decorre de um raciocínio equivocado das Recorrentes.

No entender das Agravantes, se houve a publicação de edital prevendo 40 (quarenta) vagas e 4 (quatro) candidatos não tomam posse, tal fato faz surgir 4 (quatro) novas vagas.

Desta forma, segundo as Recorrentes, devem ser chamados os candidatos classificados a partir do 41o lugar e seguintes até preencher as 4 (quatro) vagas surgidas.

O raciocínio das Agravantes somente estaria correto se todos os 40 (quarenta) candidatos aprovados dentro do número de vagas tivessem sido nomeados ao mesmo tempo e, após a nomeação de todos, alguns desses desistissem ou não tomassem posse.

Na realidade, a nomeação de candidatos em concurso público não se procede dessa maneira.

A análise deve ser feita a partir da data de nomeação de cada candidato e ver se a nomeação do candidato subsequente (ordem de classificação) ocorreu após a desistência de candidato anterior.

Isto ocorre e deve ser assim pois, deve-se respeitar, rigorosamente, a ordem de classificação dos candidatos, sob pena de ocorrência de preterição.

Foi exatamente isso que ocorreu no presente feito.

A nomeação do candidato subsequente foi realizada após o candidato melhor classificado não tomar posse.

Cito, à título de exemplificação, o caso da candidata e Impetrante Flávia Aparecida Alves Lemes Santana.

A Impetrante acima foi classificada em 43o lugar para o cargo de Professor – Língua Inglesa (Município de Cuiabá).

O certame previa 40 (quarenta) vagas.

No referido certame, 4 (candidatos) não tomaram posse.

Seguindo o raciocínio da Agravante, em razão dos 4 (quatro) candidatos acima não terem tomados posse, deveria-se nomear, a partir da 41a classificação, o que faz surgir 4 (quatro) novas vagas, alcançando assim a sua classificação.

Entretanto, as nomeações para o referido cargo ocorreram em datas diferentes.

Vejamos.

De acordo com o documento acostado no Id. 5218626, a candidata Roseli Francisca Monteiro do Amaral
(7o lugar)
foi nomeada em
26/03/2018
e não tomou posse.

Assim, seguindo a ordem de nomeações e classificações, a vaga que surgiu em razão da candidata Roseli não ter tomado posse foi suprida pela nomeação do candidato Roberto Miranda de Queiroz (aprovado em
13o lugar)
, ocorrida em
07/05/2018
, o qual tomou posse no cargo.

A candidata Elisa Tauacure da Silva Ferreira (aprovada em
18a lugar
) foi nomeada em
07/05/2018
e não tomou posse.

Novamente, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, foi nomeada, em
03/07/2018
, a candidata Monica Azambuja Birchall Bicudo (aprovada em
25a lugar
), suprindo assim, a referida vaga.

Além dos candidatos acima mencionados que não tomaram posse no concurso, cujas vagas já foram supridas por nomeações de candidatos aprovados dentro do número de vagas, houve ainda mais dois candidatos que não tomaram posse, quais sejam: Sávio Pires de Souza (aprovado em
26o lugar
) e Iremar Sebastião dos Reis (aprovado em
36o lugar
), ambos nomeados em 03/07/2018.

Entretanto, não há prova nos autos de que outros candidatos melhores classificados que a Impetrante Flávia Aparecida Alves Lemes Santana foram nomeados para o referido cargo.

Fazendo um exercício
meramente hipotético
e considerando que outros candidatos não foram nomeados,
teoricamente
, surgiram 2 (duas) vagas, a serem preenchidas por candidatos, cuja nomeação deverá seguir a ordem classificatória.

Mesmo não haja nomeação de outros candidatos, repito, no campo meramente hipotético, ainda assim não alcançaria a Impetrante, posto que esta foi classificada em 43o lugar e houve,
aparentemente
, surgimento de apenas 2 (vagas) além das 40 previstas em edital.

A situação fática de todas as Agravantes foram analisadas por esta operadora do Direito quando da prolação da decisão monocrática que originou o presente Recurso de Agravo Regimental.

Insta consignar que as Agravantes não trouxeram aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

O que as Agravantes pretendem, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE LIMINAR – ELEIÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA - GESTÃO DEMOCRÁTICA - MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários para análise de liminar, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pela própria lei. 3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade. 5. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1015254-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 30/01/2020)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)
No mérito, melhor sorte não socorre às Impetrantes. Analiso pois, a situação fática de cada Impetrante. Com relação à ANGELA MONICA VITTI, constata-se que esta foi classificada na 9a colocação para o cargo de Professora de Educação Básica – Língua Estrangeira – Inglês – Município de Rondonópolis, sendo convocados os oito primeiros aprovados, dentro dos das oito vagas oferecidas. Ocorre que, embora o 1o colocado tenha sido nomeado em 26/03/2018 e não tomado posse, a sua vaga foi preenchida por nomeação posterior, ocorrida em 07/05/2018. De igual forma, a vaga não ocupada pela 4a colocada, nomeada em 07/05/2018 foi preenchida por nomeação efetuada em 03/07/2018, conforme se infere no Id. 5218626. Assim, em que pese existam duas vagas a serem preenchidas, considerando não expirou o prazo de validade do certame, o Impetrado possui a discricionariedade de promover a sua nomeação até a data limite. No que tange à Impetrante FERNANDA DE MELLO CARDOSO verifica-se que está em situação semelhante à candidata anterior, haja vista que encontra-se em classificação posterior da Impetrante Angela Mônica no cadastro de reserva para o quadro de acesso para o cargo de Professora de Educação Básica – Língua Estrangeira – Inglês – Município de Rondonópolis. Quanto à Impetrante FLÁVIA APARECIDA ALVES LEMES, constata-se que foi classificada na 43a colocação para o cargo de Professora de Educação Básica – Língua Estrangeira – Inglês – Município de Cuiabá. De acordo com a documentação acostada aos autos (Id. 5218626), foram nomeados até o 40a colocado – todos aqueles aprovados dentro do número de vagas. A vaga não preenchida da 7a colocada, nomeada em 26/03/2018, foi preenchida por nomeação e posse ocorrida em 07/05/2018. De igual maneira, a vaga não preenchida pela 18a colocada, nomeada em 07/05/2018, foi preenchida pela nomeação ocorrida em 03/07/2018. As vagas não preenchidas pelo 26o e 36o colocados não foram preenchidas pela Administração Pública, todavia, ainda assim não alcançam a posição da ora Impetrante (43a classificada). Por último, a Impetrante SILVIA HELENA VIEIRA, está classificada na 3a colocação, sendo certo que a nomeação do primeiro aprovado para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Estrangeira – Inglês – Município de Campo Verde, ocorrida em 26.03.2018, que não tomou posse, foi suprida pela nomeação da segunda classificada, que ocorreu em 07/05/2018, conforme se pode observar no Id. 5218626. Diante da situação fática acima exposta de cada candidata, ora Impetrantes, comprova-se que estas tem apenas mera expectativa de direito, haja vista que todas foram classificadas fora do número de vagas previstas em edital. Tal expectativa somente se convalida em direito subjetivo quando demonstrado, de forma cabal, robusta, inconteste e inquestionável ato imotivado ou arbitrário da Administração Pública. Assim, eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa. A questão de concurso público e a discricionariedade da Administração Pública foi objeto de repercussão geral no STF, por meio do RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux, onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo. Na mesma repercussão geral, ficou assentada a discricionariedade da Administração Pública em optar entre os candidatos classificados remanescentes, durante a validade do concurso anterior, ou os primeiros aprovados do novo certame, ressalvados os casos de abusos do poder público. Assim restou ementado o referido Recurso Extraordinário,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
IN CASU
, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do
merit system
, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o,
caput
). 2.
O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como
verbi gratia
, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6.
A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.
Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung auf Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, ver
bi gratia
, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8.
In casu,
reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.(STF – Tribunal Pleno – RE no 837311 – Min. Luiz Fux – Data Julgamento: 09/12/2015 – Data Publicação: 18/04/2016) (NEGRITEI)

Assim, a alegação externada na exordial não tem o condão de transformar a expectativa de direito em direito subjetivo.

Conforme consignado na decisão objurgada e acima transcrita, de forma não integral, as Agravantes foram classificadas fora no número de vagas, ou seja, possuem mera expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação, bem como o certame ainda não expirou a sua validade, possuindo a Administração Pública, portanto, a discricionariedade de nomeação de candidatos.

Como se pode observar, não há direito líquido e certo de nomeação.

Por fim, considerando a reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020